Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-59.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Desnecessidade. Confissão do réu e depoimento das vítimas. Receptação. Desclassificação para forma culposa. Regime prisional. Recorrer em liberdade.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - A confissão do réu de que furtou entrou no apartamento da vítima e subtraiu coisas, corroborada pelo depoimento dessa de que a fechadura da porta foi arrombada, é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida e sem nota fiscal, e o tipo de produto adquirido – específico para uso odontológico - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
6 – Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pena não alcance 4 anos, o regime prisional há de ser o fechado se os réus são multirreincidentes e portadores de maus antecedentes.
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 – Apelações não providas.